Tribunal: TJES
Processo: 5012605-95.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5012605-95.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: ELIANE SOUZA NASCIMENTO

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados por ELIANE SOUZA NASCIMENTO em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e fixando honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais; (iii) fixar a forma de restituição dos valores descontados; e (iv) analisar eventual redução de honorários advocatícios e do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

4. Impugnada a contratação, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

5. O contrato apresentado pelo banco, assinado eletronicamente sem certificação ICP-Brasil, desacompanhado de elementos como geolocalização, IP e data na “selfie”, não comprova a anuência da consumidora.

6. A divergência de endereços e a simples transferência de valores para a conta da autora não afastam a presunção de fraude, pois não evidenciam contratação regular.

7. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores descontados, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequado e proporcional o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença.

9. Mantêm-se os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, por observarem os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores seja simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, especialmente quando assinado eletronicamente sem certificação ICP-Brasil, mediante elementos que demonstrem a anuência inequívoca do consumidor.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, abrangendo fortuitos internos, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo a indenização fixada conforme proporcionalidade e razoabilidade.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, sendo anteriores restituídas de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §2º, 370 e 429, II; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 de Recursos Repetitivos; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13/07/2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31/05/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012605-95.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELIANE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A: PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012605-95.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: ELIANE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO POSTERIORMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados por ELIANE SOUZA NASCIMENTO em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e fixando honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais; (iii) fixar a forma de restituição dos valores descontados; e (iv) analisar eventual redução de honorários advocatícios e do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

4. Impugnada a contratação, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

5. O contrato apresentado pelo banco, assinado eletronicamente sem certificação ICP-Brasil, desacompanhado de elementos como geolocalização, IP e data na “selfie”, não comprova a anuência da consumidora.

6. A divergência de endereços e a simples transferência de valores para a conta da autora não afastam a presunção de fraude, pois não evidenciam contratação regular.

7. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores descontados, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequado e proporcional o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença.

9. Mantêm-se os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, por observarem os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores seja simples até 30/03/2021 e em dobro posteriormente.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, especialmente quando assinado eletronicamente sem certificação ICP-Brasil, mediante elementos que demonstrem a anuência inequívoca do consumidor.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, abrangendo fortuitos internos, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo a indenização fixada conforme proporcionalidade e razoabilidade.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados aplica-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, sendo anteriores restituídas de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §2º, 370 e 429, II; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 de Recursos Repetitivos; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13/07/2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 14647767, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte requerente, com fins de:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu, no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado;

b)
CONFIRMAR
a decisão liminar proferida ao ID n. 38630199.

c)
CONDENAR
o requerido à restituição em dobro de qualquer quantia descontada do benefício previdenciário do autor, sob a rubrica e para amortização do negócio referenciado, atualizado monetariamente nos índices da CGJ/ES, a contar da data em que efetivado cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto;

d)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor a título de reparação por danos morais, monetariamente corrigido nos índices da CGJ/ES e atualizado com juros de 1% ao mês, desde o arbitramento;

e)
CONDENAR
a parte requerida, pois foi quem deu causa à ação, em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Por fim, em decisão integrativa acostada no ID 14647775, o Juízo
a quo
determinou que fosse realizada a compensação dos valores recebidos na conta da autora, no momento da restituição da quantia descontada do benefício previdenciário, devidamente atualizado desde cada depósito.

Em suas razões recursais juntadas no ID 14647777, o apelante, em síntese, sustenta que: (i) a contratação do cartão de crédito consignado foi válida e regular; (ii) a apelada utilizou o valor disponibilizado, razão pela qual não há que se falar em indenização; (iii) inexiste má-fé, de modo que a restituição, caso devida, deve ser de forma simples; (iv) não há dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; (v) o valor da indenização, se mantida, deve ser reduzido, por ser desproporcional e irrazoável; (vi) o termo inicial dos juros de mora sobre o dano material deve ser a partir da citação; e (vii) os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Contrarrazões apresentadas no ID 14647779, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
ELIANE SOUZA NASCIMENTO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais
em face do
BANCO BMG S/A.

A autora alega que nunca contratou o serviço de cartão de crédito consignado oferecido pelo réu e que, mesmo assim, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Basicamente diante de tais fatos, requereu: (i) a concessão da tutela antecipada, para que o banco cesse imediatamente os descontos, bem como se abstenha de fazer novas contratações e não inclua o CPF da requerente no cadastro de inadimplentes; (ii) declaração de inexistência de relação jurídica referente à contratação de cartão de crédito consignado; (iii) restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário; e (iv) indenização por danos morais, decorrente dos descontos indevidos, os quais teriam causado abalo psicológico e comprometimento de sua subsistência.

Após a concessão da liminar, o réu foi devidamente citado, oportunidade em que apresentou a sua contestação no ID 14647759, tendo alegado que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular, de maneira eletrônica.

Alega, ainda, que a autora forneceu documentos pessoais, realizou selfie e utilizou o cartão de crédito para saques e compras, o que comprovaria sua anuência ao contrato.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que a MMª. Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Considerando as razões trazidas na peça recursal, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

No caso dos autos, tal como consignado na r. sentença objurgada, entendo que a prova documental carreada mostra-se suficiente para a procedência parcial dos pedidos.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta na existência de fraude, uma vez que a autora alega não ter consentido na contratação do cartão de crédito consignado em questão.

Caberia, então, ao apelante juntar aos autos provas mínimas da relação jurídica, seja pela validade do contrato assinado eletronicamente, históricos de conversas com a consumidora, por gravação das ligações etc. Tais documentos, se utilizados corretamente, poderiam ser úteis à confirmação posterior à contratação, assim como ao controle/segurança da própria empresa.

Dito isso, embora o réu traga aos autos cópia do termo de adesão ao cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 14647762), ele, por si só, não é suficiente para atestar a regularidade na contratação do produto, sobretudo porque o suposto pacto ocorreu de forma digital, isto é, meio tipicamente utilizado para prática de fraudes.

Com efeito, as fraudes praticadas pela contratação por meio de assinatura eletrônica vem se tornando frequente e, neste aspecto, não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas, neste caso, deve-se exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação dos bancos é gravada para própria segurança do cliente, cabendo ao réu promover contato posterior a fim de confirmar as condições estipuladas e aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva.

Destarte, não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

Oportunamente, trago à baila, ainda, o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 - Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente
. 3 - Dano moral configurado. 4 - Recurso provido parcialmente. (TJES. AC 5000154-05.2022.8.08.0020. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 29/03/2023)

[...] – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. [...] (TJES. AI 5009268-28.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Assim, o contrato em tese assinado eletronicamente, especificamente neste caso concreto, não possui validação concreta por parte da consumidora. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429). Inexistência do contrato por cessação de fé
. [...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras.
II. Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. IV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde a consumidora, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Outrossim, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n° 1061, fixou a tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Ademais, registra-se que o instrumento de cédula de crédito bancário colacionado em sede de contestação não apresenta assinatura eletrônica certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil) que demonstre a anuência da apelada.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da identificação e aceitação inequívoca das partes por outros elementos (art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA.
- Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes
. - Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

A respeito da fotografia “selfie” apresentada pelo recorrente, em contestação, para fins de comprovação da validade da avença, não desconheço que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade
, conforme ilustram os seguintes arestos, inclusive deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO - SELFIE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Se a parte permanece silente diante da decisão que determina a especificação de provas, opera-se a preclusão do direito.
Com a evolução dos contratos, e adoção de novas tecnologias adotadas pelas instituições financeiras, a selfie pode ser considerada mecanismo de declaração de vontade
. Existindo provas da relação jurídica existente entre as partes, devem ser considerados lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, não havendo direito a indenização por danos morais. (TJMG, Apelação n.º 50198162720218130027, Relatora: Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 10/08/2023, DJ 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”- PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL- ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– TESE REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR DEMONSTRADA –
EMPRÉSTIMO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL (‘SELFIE’)- DEMONSTRAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO E IP DO APARELHO ELETRÔNICO POR MEIO DO QUAL FOI EFETUADA A OPERAÇÃO
- COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM FAVOR DA POSTULANTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ- REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PARA 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR, Apelação n.º 00015972920218160072 Colorado 0001597-29.2021.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, 10ª Câmara Cível, J 06/06/2022, DJ 06/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido (TJES, Apelação n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Res. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 14/12/2023).

Sucede que,
no caso vertente, a fotografia constante do contrato foi apresentada
sem data, endereço de IP ou qualquer outro elemento capaz de conferir-lhe a robustez que se pretende
,
estando desacompanhada de outros documentos capazes de demonstrar a regularidade da contratação
. Nesse sentido, vejamos:

Responsabilidade civil – Cartão de crédito consignado – Contratação não reconhecida pelo autor -
Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade do contrato questionado, ônus que lhe cabia – Documentos anexados pelo banco réu que não bastam para comprovar a legitimidade da contratação eletrônica – Caso em que a "selfie" do autor nem sequer possui data
- Mantido o decreto de inexigibilidade do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado refutado. [...] (TJSP, Apelação n.º 10024021820218260223 SP 1002402-18.2021.8.26.0223, Relator: José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, J 14/09/2022, DJ 14/09/2022).

Não bastasse a discrepância entre o endereço constante da cédula de crédito bancário (Rua Wilson Montovanelli, nº 991, Planalto, Linhares) e o comprovante de residência constante no ID 14647746 (Av. Vasco Fernandes Coutinho, nº 2.079, Interlagos, Linhares)
, a transferência de valores para a conta da apelada, por si só, não comprova a contratação, mas tão somente o depósito de quantias, o que pode ter ocorrido em decorrência de prática abusiva e viciada, como a venda casada ou o mero depósito para criar um cenário de dívida inexistente.

Nesse contexto, diante da impossibilidade de afirmar, de forma categórica, que foi a recorrida quem efetivamente consentiu e assinou com o contrato ora questionado, presume-se a ocorrência de fraude e, por tal razão, a inexistência de relação jurídica.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto,
a sentença deve ser reformada parcialmente quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores
. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.
4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações
. 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ressalto, ainda, que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação está dentro do limite estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC, e a manutenção do percentual é adequada diante do tempo de duração do processo, da natureza da causa e do trabalho realizado pela patrona da apelada.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BMG SA
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, devendo ser observados os índices de correção monetária e juros de mora em consonância com a fundamentação acima exposta.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários na origem foram fixados em seu grau máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto proferido.